Tribunal: CARF
Processo: 11080.721644/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721644/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RUY RUFFATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VERBA INDENIZATÓRIA - ISENÇÃO
Cabe ao contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez
que o instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre
instituído mediante lei.
ISENÇÃO - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV)
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.112.745/SP, de
relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática de
recursos repetitivos, consignou que a verba paga no contexto de PDV tem
natureza indenizatória, não submetendo-se à tributação pelo imposto de renda,
sob pena de ofensa o princípio da capacidade contributiva, matéria esta já
pacificada pela Súmula no 215 do Tribunal da Cidadania.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721644/2010-99
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721644/2010-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento às fls. 04 a 08, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 1.541,27, a título de imposto de renda pessoa física -
suplementar (cód. 2904), a ser adicionada de multa de ofício de 75% e juros de mora,
referente ao exercício 2009. O crédito tributário apurado atinge a R$ 2.843,02,
calculado até 31.05.2010.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2009, ano calendário 2008, DIRPF/2009, modelo simplificado, cópia às fls. 21 a 27,
quando foi apurada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício no valor de R$ 9.394,34, confrontando as informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e/ou as informações contidas nos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme relatado na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, integrante da Notificação de Lançamento, à fl. 06. O
enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02, arts. 43 e 45 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação de Lançamento à fl. 02, alegando não houve omissão de rendimentos, visto
que o valor recebido da Varig refere-se ao PDV e foi declarado como rendimento não
tributável. Juntou documentação anexada às fls. 09 e 17.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Submetem-se à Declaração de ajuste Anual os rendimentos tributáveis oriundos do
trabalho assalariado confirmados em Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte e em DIRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram recebidos pela adesão ao plano de demissão
voluntário, portanto isentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721644/2010-99

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721644/2010-99

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721644/2010-99

Dito isto, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1.112.745/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, submetido à sistemática de
recursos repetitivos, consignou que a verba paga no contexto de PDV tem natureza indenizatória,
não submetendo-se à tributação pelo imposto de renda, sob pena de ofensa o princípio da
capacidade contributiva, matéria esta já pacificada pela Súmula no 215 do Tribunal da Cidadania.
Segue ementa do acórdão:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. INDENIZAÇÃO PAGA POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PAGA NO
CONTEXTO DE PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 215/STJ. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1. Nas rescisões de contratos de trabalho são dadas diversas denominações às mais
variadas verbas. Nessas situações, é imperioso verificar qual a natureza jurídica de
determinada verba a fim de, aplicando a jurisprudência desta Corte, classificá-la como
sujeita ao imposto de renda ou não.
2. As verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de trabalho são aquelas que,
nos casos em que ocorre a demissão com ou sem justa causa, são pagas sem decorrerem
de imposição de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-se aí
Programas de Demissão Voluntária - PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas da
vontade do empregador e excedendo as indenizações legalmente instituídas. Sobre tais
verbas a jurisprudência é pacífica no sentido da incidência do imposto de renda já que
não possuem natureza indenizatória. Precedentes: EAg - Embargos de Divergência em
Agravo 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, DJ 12.06.2006;
EREsp 769.118 / SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ de 15.10.2007,
p. 221; REsp n.o 706.817/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
28/11/2005; EAg 586.583/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, v.u., julgado
em 24.5.2006, DJ 12.6.2006 p. 421; EREsp 775.701/SP, Relator Ministro Castro Meira,
Relator p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Data do Julgamento 26/4/2006, Data da
Publicação/Fonte DJ 1.8.2006 p. 364; EREsp 515.148/RS, Relator Ministro Luiz Fux,
Data do Julgamento 8/2/2006, Data da Publicação/Fonte DJ 20.2.2006 p. 190 RET vol.
48 p. 28; AgRg nos EREsp. No 860.888 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 26.11.2008, entre outros.
3. "Os Programas de Demissão Voluntária - PDV consubstanciam uma oferta pública
para a realização de um negócio jurídico, qual seja a resilição ou distrato do contrato de
trabalho no caso das relações regidas pela CLT, ou a exoneração, no caso dos servidores
estatutários. O núcleo das condutas jurídicas relevantes aponta para a existência de um
acordo de vontades para por fim à relação empregatícia, razão pela qual inexiste
margem para o exercício de liberalidades por parte do empregador. [...] Inexiste
liberalidade em acordo de vontades no qual uma das partes renuncia ao cargo e a outra a
indeniza [...]" (REsp No 940.759 - SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.3.2009). "A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão
voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda". Enunciado n. 215 da
Súmula do STJ.
4. Situação em que a verba denominada "gratificação não eventual" foi paga por
liberalidade do empregador e a chamada "compensação espontânea" foi paga em
contexto de PDV.
5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.112.745/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721644/2010-99

O contribuinte anexa às e-fls. 14 a 17, termo de acordo de rescisão de contrato
de trabalho com a empresa empregadora, mais conhecido como Plano de Demissão Voluntário
(PDV) assinado em 2003 estipulando a seguinte forma de pagamento:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.499 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721644/2010-99

Como este Conselho Administrativo, por determinação do artigo 62, §2o do
Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 343, de 09 de junho
de 2015 deve reproduzir as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, e como resta demonstrado que trata-se de plano de PDV
assinado em 2003 e com recebimento parcelado ao longo do tempo, acolho as razões do
contribuinte.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 74
DF CARF MF
Original